Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020773-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), RT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 11.669.731/0001-40 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), JULIANA THAINES - CPF: 011.660.716-50 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1020773-06.2024.8.11.0041

APELANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO
:

RT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PORTABILIDADE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL –
DÉBITO
RELATIVO
À
MULTA RESCISÓRIA
–
NÃO CUMPRI
MENTO D
A EXIGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO

-
FORNECIMENTO
DE APARELHO CELULAR – MULTA INDEVIDA
–
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – CABIMENTO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

H
á de ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do débito (consistente em multa por fidelização) se comprovado pela autora que, durante a negociação para adesão à portabilidade oferecida pela requerida, somente iria concluir o negócio se fosse f
ornecido o aparelho de celular
Iphone
, e que, mesmo diante da reprovação do seu envio
,
a demandada finalizou o contrato, negativando o seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

2. A
inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas
passíveis de indenização por danos morais
.

3.
Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto pela

TELEFONICA BRASIL S.A.

n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por

RT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
,
contra sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 8.026,41 em nome da autora, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença
.
Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta
a regularidade da cobrança da multa rescisória, ao argumento de que não há qualquer oferta de aparelho celular em 24 parcelas, conforme contrato juntado aos autos, bem como que a única prova trazida pela demandante não possui valor
probandi
, uma vez que se trata de conversas copiadas
e coladas em documento formato
.txt, sem garantia de que
não
tenha sido modificada pela autora.

Alega que o contrato assinado pela autora sequer previa a aquisição de aparelho celular.

Defende a inexistência de ofensa à honra objetiva capaz de ensejar o dever de indenização, tendo em vista a existência de negativações preexistentes, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
281842397
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se dos autos que a autora, ora apelada,
em 24/01/2022, foi contatada pela
requerida/apelante,
via
WhatsApp
,
com a oferta de
um plano empresarial
para

a aquisição
de um aparelho celular junto ao plano. A proposta incluía o iPhone 13 Pro de 256 GB, cor Prata, por R$ 500,99 mensais, durante 24 meses. Assim, demonstrou interesse e enviou os documentos solicitados pela atendente no dia 27/01/2022.

Segundo a demandante,
foi informada que existiam 60 unidades do iPhone 13 Pro disponíveis e que o aparelho desejado seria enviado para sua empresa em Cuiabá, sendo que a portabilidade só seria realizada após a confirmação da entrega do aparelho.

Narra
que, no entanto, em 04/02/2022, a
demandada
informou que a aprovação do contrato foi negada devido a restrições no SERASA, o que a autora contestou ao verificar com seu banco que não havia nenhuma restrição.

Alega que a
requerida
tentou novamente a aprovação, mas a autora foi informada que a negativa foi causada por uma restrição interna devido ao modelo do aparelho.

Esclarece
que diante da reprovação para aquisição do
aparelho, solicitou
o cancelamento do plano. Contudo, em 11/02/2022, a
requerida
informou que faria uma nova tentativa de aprovação do pedido, o que foi aceito.

Discorre que no dia 23/02/2022 a
demandada
comunicou que a portabilidade e os
chips
estavam prontos, mas o iPhone ainda estava em análise, o que contradizia a confirmação anterior de aprovação.

Relata que
em 25/02/2022,

a atendente
Steffany
Oliveira informou que o aparelho estava na "mesa de fraude", momento em que solicitou o cancelamento definitivo, já que o aparelho não havia sido entregue conforme prometido.

Narra que apesar de não ter utilizado os serviços da empresa, foi cobrada e teve seu CNPJ negativado com um débito de R$ 8.026,41, referente à rescisão contratual e multa, o que não corresponde ao ocorrido, uma vez que o pacote não foi cumprido conforme combinado.

Pois bem.

Cinge o recurso nas alegações: de
regularidade da cobrança da multa rescisória, ao argumento de que não há qualquer oferta de aparelho celular em 24 parcelas; inviabilidade da prova trazida pela autora, em razão da fácil manipulação; inexistência de dano moral e pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório.

Segundo a apelante, o contrato assinado pela autora não previa a aquisição de aparelho celular e o documento juntado não serve para comprovar a oferta do aparelho celular.

Contudo, observa-se dos autos que a
despeito de o contrato firmado entre as partes (ID
281842374
) não conter a aquisição do aparelho celular
iPhone 13 Pro de 256 GB
, a apelada demonstrou não apenas a oferta do aparelho, como que deixou claro para requerida
desde o início o seu interesse no fornecimento do aparelho celular, bem como que
somente realizaria a portabilidade se
o
recebesse, consoante se observa das conversas de
Whatsapp
abaixo:

Conforme se verifica acima, a autora é categórica quanto
à
necessidade do aparelho celular
para a adesão ao contrato
, inclusive solicitando que a portabilidade somente fosse concluída após a aprovação do envio do Iphone, o que não foi respeitado pela demandada. E ainda, que apesar de já ter assinado o contrato, estava cancelando, em razão
de
exigência não ter sido cumprida.

Desta forma, não merece reparos a sentença monocrática quanto
à
inaplicabilidade da multa rescisória.

Ademais, q
uanto

à
alegação de inviabilidade,
como meio de prova
,

das
mensagens do aplicativo “Whats App”
transcritas
,
insta salientar que
cabia à
demandada
impugnar especificamente, inclusive anexando os seus próprios
prints
da conversa para comprovar se houve mesmo algum tipo de edição, o que não o fez, se limitando a afirmar genericamente que a prova seria inválida.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE VALIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS NO WHATSAPP. DESNECESSIDADE DE ATA NOTORIAL.
PRINCIPIO
DA INFORMALIDADE. FÁCIL DESCONSTITUIÇÃO. PROVA VÁLIDA. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1o GRAU E ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. PUGNA O RECORRENTE PELA REFORMA DA SENTENÇA QUE INDEFERIU SUA PETIÇÃO INICIAL, PUGNANDO PELA SUA DESCONSTITUIÇÃO. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE O REQUERIDO IMPUGNA A VALIDADE DAS PROVAS ANEXADAS PELA AUTORA, ALEGANDO QUE OS PRINTS DE WHATSAPP ESTARIAM, POR MUITAS VEZES, ILEGÍVEIS, SEM IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE SE MANIFESTOU E SEM A DATA DAS CONVERSAS, ARGUMENTO QUE FOI ACOLHIDO PELO JUÍZO A QUO PARA INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL A PROPOSITURA DA AÇÃO. OCORRE QUE, EM NENHUM MOMENTO O RÉU IMPUGNA O QUE FOI DITO, NEM SUGERE A MANIPULAÇÃO DA PROVA, DE MODO QUE É DESNECESSÁRIA A TRANSCRIÇÃO POR ATA NOTORIAL, AINDA MAIS PORQUE A PROVA PODERIA TER SIDO FACILMENTE DESCONSTITUÍDA, VISTO QUE FORAM REALIZADA EM GRUPO DE CONDOMÍNIO, COM DIVERSOS PARTICIPANTES, QUE ASSIM COMO O RÉU, TAMBÉM TEM ACESSO À CONVERSA E PODERIA ANEXÁ-LA AOS AUTOS, O QUE NÃO FEZ. ADEMAIS, AS JURISPRUDÊNCIAS UTILIZADAS PARA
FUNDAMENTAR O PEDIDO FORAM EM ÂMBITO CRIMINAL, ONDE A HIGIDEZ DA PROVA É MUITO MAIS RIGOROSA DO QUE NA SEARA CÍVEL, CONSIDERANDO, AINDA, QUE NOS JUIZADOS ESPECIAIS VIGORA O PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE. NESSE CONTEXTO, O ART. 389 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DISPÕE QUE. "AS PARTES TÊM O DIREITO DE EMPREGAR TODOS OS MEIOS LEGAIS, BEM COMO OS MORALMENTE LEGÍTIMOS, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADOS NESTE CÓDIGO, PARA PROVAR A VERDADE DOS FATOS EM QUE SE FUNDA O PEDIDO OU A DEFESA E INFLUIR EFICAZMENTE NA CONVICÇÃO DO JUIZ.". POR FIM, PARA REFORÇAR A TESE ESPOSADA, IMPERIOSO COLACIONAR OS SEGUINTES ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE CAMARÃO. PROVA DOCUMENTAL. APLICATIVO DE MENSAGEM. WHATSAPP. PROVA RELATIVA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O aplicativo de mensagens instantâneas conhecido como WhatsApp constitui meio hábil às negociações de trato civil, desde que não dependam de forma específica exigida em Lei. 2. Embora a mera reprodução das mensagens, por si só, não torne irrefutável o seu conteúdo, os réus não impugnaram o teor das conversas e nem apresentaram qualquer elemento para desconstituí-las. 3. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento do pedido de cobrança. 4. Recursos conhecidos e não
providos. (TJ-DF 07182611820198070007 DF 0718261-18.2019.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA Ribeiro, Data de Julgamento: 08/10/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/10/2020.
Pág. :
Sem Página Cadastrada
. )
RECURSO INOMINADO. DÍVIDA COMPROVADA. TRANSCRIÇÕES DE CONVERSAS HAVIDAS POR APLICATIVO WHATSAPP. VALIDADE COMO PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO REQUERIDO QUE NÃO INVALIDA A PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR. 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais. 0032421-05.2018.8.16.0030. Foz do Iguaçu.
Rel. :
Juíza Manuela
Tallão
Benke. J. 24.08.2020) (TJ-PR. RI: 00324210520188160030 PR 0032421-05.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela
Tallão
Benke, Data de Julgamento: 24/08/2020, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/08/2020) Finalmente impende salientar a vedação ao exame do mérito por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Caberá ao Magistrado, portanto, analisar as provas dos autos, para formação de seu convencimento e prolação de sentença de mérito
.
”
(
TJAM –

RInomCv
0621515-85.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior;
Julg
. 16/05/2023; DJAM 16/05/2023 –
dest
.)

Dessa forma, há de ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do débito (consistente em multa por fidelização) se comprovado pela autora que, durante a negociação para adesão à portabilidade oferecida pela requerida, somente iria concluir o negócio se fosse fornecido o aparelho de celular
iphone, e que, mesmo diante da reprovação do seu envio a demandada finalizou o contrato, negativando o seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito
.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome
nos
cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.”
(
STJ –
REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)

g.n
.

No caso, a parte apelada demonstrou que seu nome foi negativado junto ao Serasa pela requerida (ID
281842353
), comprovando a ofensa à honra objetiva ensejadora do dano moral indenizável.

E não se diga que a
existência de negativações preexistentes afasta o dano, pois de acordo com o extrato de consulta a restrições colacionado pela requerida (ID
281842375
), todos os apontamentos encontrados em nome da requerida ou são posteriores à negativação questionada, ou, apesar de anterior, já haviam sido excluídos ao tempo de restrição objeto da presente demanda, de abril/2022.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que oquantumindenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), supervalorizando o dano

experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes,
bem como o fato de já ter existido, tanto antes como após a restrição questionada, várias negativações em nome da parte autora,
imperiosa a redução da verba indenizatória para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025